Tribunal: TJMT
Processo: 1022858-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1022858-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
AGRAVADO: CARMO MANOEL FORTES
Decisão Monocrática.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a decisão proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão no 1006781-08.2018.8.11.0002, ajuizada contra CARMO MANOEL FORTES, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, estabelecendo, todavia, como termo inicial para a contagem do prazo para oferecimento de contestação a data da juntada do mandado de citação cumprido aos autos e, ainda, em razão da Portaria Conjunta no 399/2020-PRES-CGJ, condicionou a distribuição do mandado para o Oficial de Justiça somente após o retorno das atividades forenses normais, com a retomada dos prazos processuais.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes em parte os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Todavia, não com relação ao prazo inicial para apresentação da contestação pelo devedor fiduciário, uma vez que, a priori, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento sedimentado pelo STJ – “REsp 1.321.052-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016. ”
É que, com a edição da Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020, houve alterações significativas quanto às orientações para cumprimento dos mandados judiciais.
Com efeito, na citada Portaria, ficou estabelecido que, em Comarcas consideradas de “Moderado” ou “Baixo” risco, os mandados judiciais podem ter seu devido cumprimento, nos termos do art. 19, §1o:
“Art. 19 [...] § 1o. A partir da primeira fase nas comarcas classificadas com risco “Baixo”, “Moderado”, serão retomadas a regular expedição e cumprimento de mandados em processos judiciais, por servidores que não estejam em grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual (EPI). ”
Aliás, a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria no 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, considerou a Comarca de Várzea Grande – MT como de “Baixo” ou “Moderado” risco e a incluiu no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais, a partir de 24/08/2020, senão vejamos:
“Art. 2o. As comarcas que iniciarão a Primeira Etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais – PRPAP no dia 24 de agosto de 2020 são as seguintes:
CUIABÁ
RONDONÓPOLIS
SINOP
VÁRZEA GRANDE
[...]
Art. 4o. Devem ser observadas as disposições na Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020, com as alterações da Portaria-Conjunta n. 493, de 27 de julho de 2020, restando mantidas as disposições previstas nas Portarias n. 442, 506, 515 e 526/2020-PRES que não contrariem o disposto nesta Portaria. ”
No caso, como o feito originário – ação de Busca e Apreensão no 1006781-08.2018.8.11.0002 – tramita perante a Comarca de Várzea Grande, não se verifica óbice ao cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão pelo Oficial de Justiça.
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido tão somente no ponto em que, em razão da Portaria Conjunta no 399/2020-PRES-CGJ, condiciona que “[...] a distribuição do mandado para o Oficial de Justiça deverá ocorrer após retorno das atividades normais, com a retomada dos prazos processuais”. (Sic. ID no 36576294 - Pág. 2 – autos originários), autorizando seu cumprimento.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora